Tribunal: STF
Processo: MS 23399
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA: Não há ofensa ao direito adquirido e ao
princípio da legalidade no ato do Tribunal de Contas da União que
aplicou redutor ao coeficiente da quota do Fundo de Participação
dos Municípios, na forma da legislação em vigor (Lei Complementar
91/97). Mandado de segurança denegado.